Tribunal: STF
Processo: ARE 1496358
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. CIA Hering opôs embargos de declaração em face de decisão mediante a qual neguei provimento ao recurso extraordinário por ela formalizado, em razão de o Tribunal de origem ter decidido em conformidade com o julgamento das ADIs n. 6.044 e n. 6.055.



    A embargante sustenta haver omissão no pronunciamento, quanto ao fato de que o objeto dos autos talvez não ter sido apreciado no julgamento das ações diretas, bem como obscuridade em razão da ausência de publicação da íntegra do acórdão das ADIs, o que impossibilita o conhecimento real do que foi abordado no referido julgado.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. Não assiste razão à embargante, pois, ao contrário do alegado, não houve qualquer omissão ou obscuridade no decisum, vez que toda a matéria trazida no apelo excepcional pelo embargado foi devidamente debatida. 



    Tal como ressaltei no pronunciamento, o Colegiado de origem manteve a sentença denegatória da segurança ao concluir pela ausência de direito à apuração e utilização dos créditos residuais adicionais de até 2% (dois por cento) do REINTEGRA, previsto no § 2º do art. 22 da Lei n.º 13.043/2014, ante a ausência de regulamentação por Decreto do Poder Executivo.



    Restou também consignado pelo Tribunal Regional que a lei, ao estabelecer como condição de eficácia da norma tributária a observância das normas regulamentadoras a serem expedidas pelo Poder Executivo, configura-se como norma de eficácia limitada, a qual depende de regulamentação para produzir plenamente os seus efeitos. E que não havendo decreto regulamentador do crédito adicional, não compete ao Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, assumir o papel de legislador positivo e estabelecer quais devam ser os critérios e parâmetros para que seja verificada a ocorrência de resíduo tributário que justifique a apuração dos créditos com o acréscimo de até 2%.



    A esse respeito, esta Suprema Corte, no julgamento conjunto das ADIs n. 6.040 e n. 6.055, ministro Gilmar Mendes, reputou constitucional o art. 22 da Lei federal n. 13.043/2014, ao concluir que o REINTEGRA, por não se tratar de uma imunidade tributária, mas apenas de medida incentivadora à indústria, poderia ter seu percentual reduzido livremente pelo Poder Executivo, de acordo com a situação econômica do País, desde que respeitados os limites previstos em lei (Certidão de Julgamento da Sessão Ordinária de 2 de outubro de 2024 e Portal de Notícias/STF de 2 de outubro de 2024, às 21:13, https://noticias.stf.jus.br/postsnoticias/reducao-do-percentual-doreintegra-e-opcao-do-executivo-decide-stf/).



    Na oportunidade, restou assentado, ainda, que o REINTEGRA é um programa de incentivo à economia nacional, e uma opção de política econômico-tributária, a cargo dos Poderes Executivo e Legislativo, não havendo qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na redução do percentual de creditamento; bem como que a própria Lei 13.043/2014, ao instituir o REINTEGRA, estabelece o limite de liberdade do Poder Executivo em relação aos percentuais a serem reintegrados (entre 0,1% e 3%), além de deixar claro que o objetivo é reintegrar integral ou parcialmente o resíduo tributário, não cabendo a esta Suprema Corte se imiscuir na função de definir política tributária.



     Colho excerto do voto condutor, proferido pelo ministro Gilmar Mendes, que, na apreciação do paradigma, aborda de maneira inequívoca o debate: 



    Adoto a premissa defendida pelos autores no sentido que o REINTEGRA se insere no contexto de estimular a indústria nacional, o que atende a um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil (Art. 3º, II, da CF). Entretanto, não coaduno com a conclusão a que se chegou no sentido de que é uma decorrência lógica das imunidades tributárias à exportação e que a redução do seu valor seria contra o sistema constitucional brasileiro, além de ofender o princípio da vedação ao retrocesso social e da proporcionalidade. 



    .......................................................................................................



    Entretanto, deve-se igualmente reconhecer a finitude dos recursos financeiros estatais e a necessidade de respeito ao Princípio da Separação dos Poderes. 



    Vale dizer, apesar de considerar o REINTEGRA um programa louvável do ponto de vista de incentivo à economia nacional, trata-se de uma opção de política econômico-tributária, a cargo dos Poderes Executivo e Legislativo.



    Isto porque não vislumbro qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na redução do percentual de creditamento. A própria Lei 13.043/2014, ao instituir o REINTEGRA, estabelece o limite de liberdade do Poder Executivo em relação aos percentuais a serem reintegrados (entre 0,1% e 3%), além de, desde logo, também deixar claro que o objetivo é reintegrar integral ou parcialmente o resíduo tributário. 



    É claro que do ponto de vista ideal, haveria uma reintegração total do resíduo tributário remanescente na cadeia produtiva, mas diante da realidade de escassez de recursos públicos, reintegra-se aquilo que é possível do ponto de vista de política macroeconômica, não podendo esta Suprema Corte se imiscuir na função de definir política tributária. (grifei)



    Nessa linha, rememoro julgado da Primeira Turma em que restou esclarecido que tratando-se de benefício fiscal que, em sua própria instituição, foi desenhado como um instrumento de estratégia estatal de política econômica necessariamente adaptável conforme as contingências fiscais e extrafiscais a serem enfrentadas, descabe cogitar-se de um direito subjetivo adquirido pelos contribuintes à apuração de créditos do REINTEGRA:



    […] 7. Criado com a finalidade de estimular a exportação de produtos manufaturados, o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras – REINTEGRA surgiu no ordenamento jurídico por meio da Medida Provisória 540, de 2 de agosto de 2011, posteriormente convertida na Lei 12.546/2011, com vista ao ressarcimento parcial ou integral do resíduo tributário federal existente ao longo das inúmeras etapas produtivas de bens manufaturados destinados à exportação. 



    8. Quanto à natureza jurídica da desoneração implantada pelo Regime Especial em questão e ao sentido da atividade estatal de mitigação de resíduos tributários existentes na cadeia produtiva do exportador, o REINTEGRA conforma um modelo de benefício fiscal que não atinge o núcleo das obrigações tributárias devidas por empresas exportadoras. 



    9. Os valores apurados no REINTEGRA não caracterizam a concessão de isenção ou desoneração em relação a nenhuma espécie tributária em particular, mas “receita de subvenção para custeio ou operação”, conforme Solução de Consulta da Coordenação-Geral de Tributação da Receita Federal do Brasil – Cosit, a revelar a ocorrência de benefício fiscal. 



    10. Desse modo, tratando-se de benefício fiscal que, em sua própria instituição, foi desenhado como um instrumento de estratégia estatal de política econômica necessariamente adaptável conforme as contingências fiscais e extrafiscais a serem enfrentadas, descabe cogitar-se de um direito subjetivo adquirido pelos contribuintes à apuração de créditos do REINTEGRA. […]  



    (RE 1.371.101 AgR, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 21 de junho de 2022)



    Dessarte, o entendimento do acórdão de origem está em conformidade com a jurisprudência do Supremo acerca do debate. 



    Para além disso, quanto ao ponto do Colegiado regional concluir pela inexistência de regulamentação do Executivo apta a reconhecer direito à apuração dos créditos com o acréscimo de até 2%, tal como postulado pela embargante, rememoro entendimento do Supremo no sentido de não caber ao Poder Judiciário, atuando como legislador positivo, conceder ou estender benefício fiscal não previsto na legislação tributária. Confira-se:



    […] 2. O Tribunal de origem concluiu que, na hipótese de pessoa jurídica prestes a ser extinta, não é possível afastar a limitação de 30% dos prejuízos em cada exercício financeiro, pois essa medida representaria a instituição de modalidade compensação inexistente na legislação tributária, sendo vedada a atuação do Judiciário como legislador positivo.



    3. Essa compreensão está em consonância com a jurisprudência desta CORTE, firmada no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para conceder ou estender benefício fiscal não previsto na legislação tributária. […]



    (RE 1.295.695 AgR, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 14 de outubro de 2022)



    […] Os magistrados e Tribunais, que não dispõem de função legislativa - considerado o princípio da divisão funcional do poder -, não podem conceder, ainda que sob fundamento de isonomia, isenção tributária em favor daqueles a quem o legislador, com apoio em critérios impessoais, racionais e objetivos, não quis contemplar com a vantagem desse benefício de ordem legal. Entendimento diverso, que reconhecesse aos magistrados essa anômala função jurídica, equivaleria, em última análise, a converter o Poder Judiciário em inadmissível legislador positivo, condição institucional que lhe recusa a própria Lei Fundamental do Estado. Em tema de controle de constitucionalidade de atos estatais, o Poder Judiciário só deve atuar como legislador negativo. […]



    (AI 360.461 AgR, Segunda Turma, ministro Celso de Mello, DJ de 28 de março de 2008)



    Desse modo, a decisão impugnada foi proferida de acordo com a jurisprudência consolidada, abrangendo todos os objetos discutidos na instância de origem. A jurisdição foi devidamente prestada, embora o desfecho tenha sido contrário às pretensões da embargante.



    Ressalto que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se a respeito de todos os pontos suscitados pelas partes, bastando-lhe demonstrar os motivos que reputou suficientes para a formação do seu convencimento. 



    A jurisprudência desta Suprema Corte é uníssona quanto às hipóteses de cabimento dos aclaratórios, não observadas na espécie, porquanto inadmissível a atribuição de efeitos modificativos a recurso voltado a rediscutir matéria adequadamente julgada:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682 AgR-ED, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 14 de outubro de 2020)



    O que se tem, em verdade, é a mera irresignação da embargante com o posicionamento contrário aos seus interesses e o intuito de ver rediscutida a controvérsia, julgada com arrimo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, providência inadmissível nesta via recursal.



    Quanto ao ponto, transcrevo excerto do voto da ministra Cármen Lúcia no julgamento da ADI 5.475 ED, Tribunal Pleno, DJe de 23 de setembro de 2020:



    […] o Supremo possui firme jurisprudência no sentido de serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).



    No mesmo sentido: ADI 5.336 ED-segundos, Plenário, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 7 de fevereiro de 2019; ARE 1.083.947 AgRED, Plenário, ministra Cármen Lúcia, DJe de 13 de junho de 2018; ARE 910.271 AgR-ED, Plenário, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19 de setembro de 2016; RE 1.284.118 ED-AgR-ED-ED-EDv-AgR-ED, ministro Edson Fachin, DJe de 19 de abril de 2023; e ARE 873.804 AgR-segundo-ED-EDv-AgR-ED, ministra Cármen Lúcia, DJe de 28 de março de 2023.



    Não há confundir julgamento desfavorável aos interesses dos litigantes com deficiência na fundamentação ou falta de prestação jurisdicional. 



    3. Do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Publique-se.



Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente